Tribunal: TJBA
Processo: 0579279-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579279-04.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SDNEIA SANTOS VIEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
FLORICEA DE PINNA MARTINS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, FLORICEA DE PINNA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DA FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
-
PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO ESPOSO DA AUTORA/APELADA. AFASTAMENTO DA TESE DE DEPENDENTE NÃO CADASTRADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. SEM NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE APORTE. RESOLUÇÃO 49/1997. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. OMISSÃO DA R. SENTENÇA QUANTO A FORMULA DE CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO. MÉTODO QUE DEVE OBEDECER À REGRA DOS ART. 39, 40 E 41 DO ESTATUTO E REGULAMENTO BÁSICO DA PETROS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MEROS DISSABORES DO COTIDIANO.
APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
-
PETROS IMPROVIDA, APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE, SENTENÇA, EM PARTE, MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES
simultâneas nº

0579279-04.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultâneos,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
SIDNEIA SANTOS VIEIRA COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA

FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL À

APELAÇÃO DE SIDNEIA SANTOS VIEIRA COSTA
,

nos termos do voto

JA 07